Tribunal: STF
Processo: AP 2153
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de ANTONIO LUIS DA SILVA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa (eDoc. 90):



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. ACAMPAMENTO ILEGAL EM FRENTE DE QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO. DEFESA INCONSTITUCIONAL DE GOLPE DE ESTADO, INTERVENÇÃO MILITAR E ATAQUES À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CRIMES MULTITUDINÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (CP, ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO). MATERIALIDADE E COAUTORIA DE ANTONIO LUÍS DA SILVA COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE. 



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro, conforme já decidido por esse Plenário no momento do recebimento da denúncia. Precedentes. 



    2. Ausência de suspeição ou impedimento desta Relatoria e dos Ministros desta Corte. Pedido extemporâneo. Insuficiência das razões objetivas na fundamentação do pedido. Precedentes. Preliminar rejeitada. 



    3. Contexto de crimes multitudinários. Acampamento em frente de Quartel General do Exército, em Brasília, com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática. 



    4. CONFISSÃO DO ACUSADO E DE 529 COAUTORES que realizaram Acordos de não persecução penal (ANPP) com a PGR da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único). PRISÃO DO ACUSADO no acampamento em frente ao Quartel General do Exército. 



    5. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL para CONDENAR o réu ANTONIO LUÍS DA SILVA, em concurso material (CP, art. 69) à (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 5/6/2025 (eDoc. 99).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINO o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ANTONIO LUIS DA SILVA, nos seguintes termos:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    DETERMINO, ainda, a expedição de guia de execução penal a ser realizada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia - SEAP/BA, ao qual delego a competência para a imediata determinação das providências cabíveis.



    Deverá a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia - SEAP/BA encaminhar mensalmente ou no caso de qualquer intercorrência, a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, relatório circunstanciado sobre o cumprimento da pena pelo condenado, cabendo-lhe dar ciência a esta SUPREMA CORTE de qualquer circunstância relevante no curso do cumprimento da reprimenda.



    DETERMINO, ainda, a extração de certidão do acórdão para fins de execução da pena de multa fixada, com remessa da mesma à Procuradoria-Geral da República, para ajuizamento oportuno, junto à Vara de Execução Criminal competente, da execução respectiva, nos termos do art. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal c/c. art. 51 do Código Penal.



    OFICIE-SE, ainda, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia - SEAP/BA para que sejam adotadas as medidas pertinentes para a retirada do equipamento de monitoração eletrônica por ocasião do início do cumprimento da pena.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente